Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO A DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇAO REJEITADAS. MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO.
1. A despeito de ter sido reconhecida a dívida na via administrativa, tem-se por configurado o interesse processual do servidor quanto ao pagamento da dívida, ante a demora no cumprimento da obrigação por parte do Estado.
2. Evidenciado que, apesar de reconhecido o direito da autora, o Distrito Federal não promoveu o pagamento, ante a necessidade de adoção de procedimentos administrativos, neste interregno não há fluência do prazo prescricional (Inteligência do artigo 4o do Decreto Lei no 20.910/1932).
3. Não se tratando de demanda cujo proveito econômico obtido não é inestimável ou irrisório, e não estando evidenciada a manifesta desproporcionalidade do valor dos honorários de sucumbência, em caso de aplicação da regra inserta no inciso I do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não se mostra cabível a fixação da aludida verba mediante apreciação equitativa.
4. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso de Apelação interposto pelo réu não provido. Recurso de Apelação interposto pelo autor provido.